Tribunal: TJMT
Processo: 0020465-17.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020465-17.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS MORAES DA SILVA (VÍTIMA), DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 043.430.611-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 043.430.611-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA SILVA DE DEUS - CPF: 891.878.901-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDOS O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E A INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 29, §1.o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO NA MODALIDADE DE COAUTORIA – PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADOS NOS AUTOS – INCUMBÊNCIAS DA APELANTE QUE FORAM ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO DELITO E AO SUCESSO DA FUGA – PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS POR PARTE DA RECORRENTE, QUE DETINHA DOMÍNIO DO FATO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera o pretendido reconhecimento da participação de menor importância, com a subsequente aplicação da correspondente minorante, na medida em que as provas dos autos atestam a contribuição igualitária dos corréus para a consumação delitiva, evidenciada por meio da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre eles, sendo a atuação da apelante essencial e decisiva à empreitada criminosa, pois incumbiu-lhe subjugar as vítimas com a arma de fogo em punho, enquanto o codenunciado recolhia a
res furtivae
, bem como garantir o sucesso da fuga dos agentes do
locus delicti
, de modo que praticou ação ilícita taxativamente descrita na redação do tipo penal e executou materialmente o crime, tratando-se de verdadeira coautora do roubo e não mera partícipe.

Apelação defensiva conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 20465-17.2018.811.0002 – código 560494, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 25321966, a apelante alega que
desconhecia a intenção criminosa do corréu
e que
sequer chegou a praticar os atos executórios do tipo penal
, de modo que o seu envolvimento e
participação
na empreitada delitiva seriam
de menor importância
, argumentos com base nos quais
pretende a aplicação do redutor de pena previsto no art. 29, §1.o, do Código Penal,
ao que agrega o
pedido cumulativo
de
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 25322465, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 26937959, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 25321964), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24/11/2018, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Altas Horas”, situado no bairro Ouro Verde, na Comarca de Várzea Grande/MT, a apelante
DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES
, previamente ajustada e em comunhão de desígnios com o corréu
Elias de Souza Silva
, mediante violência e grave ameaça exercidas por meio do emprego de arma de fogo, subtraiu cerca de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) em espécie e um aparelho de telefonia móvel, pertencentes às vítimas
Elaine Cristina Silva de Deus

e
Marcos Moraes da Silva
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data fatídica, a recorrente e o codenunciado se dirigiram até o estabelecimento das vítimas, onde se fizeram passar por clientes e chegaram a consumir bebidas alcoólicas, sendo que, em dado momento, enquanto eram servidos pela ofendida

Elaine Cristina Silva de Deus
, o corréu
Elias de Souza Silva
sacou a arma de fogo, anunciou o assalto e forçou o seu ingresso e o da comparsa ora apelante na área interna do comércio, onde renderam as vítimas, subjugaram-nas ao chão e proferiram contra elas ameaças de morte a fim de compeli-las à obediência.

Ato contínuo, os réus recolheram a
res furtivae
e empreenderam fuga do local, vindo a ser posteriormente localizados em um matagal pelos policiais militares, os quais encontraram em seu poder a arma de fogo utilizada no delito e o telefone celular das vítimas, narrando a denúncia, por fim, que ambos os flagrados foram reconhecidos
na fase inquisitiva
pela ofendida
Elaine Cristina Silva de Deus
.

Diante deste fato, os agentes foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal, e, após o devido processo legal, foram
condenados

pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal, contexto em que a apelante
DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES
exsurge inconformada perante esta instância revisora.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, cumpre reconhecer a manifesta
ausência de interesse recursal
no que concerne ao pedido de
isenção das custas processuais
, uma vez que, consoante se infere do r. provimento jurisdicional monocrático,
os sentenciados não foram condenados em custas
, tendo o d. juízo singular consignado no édito que
“deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, em razão de serem defendidos pela Defensoria Pública, o que evidencia a hipossuficiência”.
(ID 25321953).

Feitas essas breves digressões, passo à análise meritória.

Consoante relatado, a recorrente alega que não ameaçou ou agrediu as vítimas e que se limitou a agir na condição de partícipe por ocasião da execução delitiva, mais especificamente, nas suas palavras,
“apenas chamou pela funcionária da distribuidora, nada mais fazendo para contribuir”
(ID 25321966 - Pág. 3), bem como sustenta que sequer conhecia a intenção criminosa do corréu
Elias de Souza Silva
quando se dirigiu com este até o
locus delicti
, de forma que, na intelecção defensiva, faria jus à
causa de diminuição prevista no art. 29, §1.o, do Código Penal
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, é certo que a irresignação da condenada desmerece prosperar.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: de acordo com a teoria objetivo-formal, a
coautoria
consiste na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a
participação
se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executar realmente o ilícito, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas em questão
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada

um dos agentes
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Esse preceito condicionador da dosimetria deve ser compreendido como uma maneira de diferenciar o coautor e o partícipe,
quando qualquer deles mereça receber uma pena superior
, por ter sido o seu
comportamento de maior expressividade no contexto infracional
e, portanto, de mais elevada censura, a exemplo do coautor que empreendeu violência diretamente contra a vítima ou do partícipe que, embora não tenha praticado os atos executórios do delito, elaborou intelectualmente toda a dinâmica ilícita e planejou a ação dos executores.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a partir da análise da r. sentença e cotejando detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, é de se concluir que o envolvimento da ora insurgente no episódio ilícito
não
trata de participação de menor importância
.

Com efeito, denota-se que, ainda na esfera administrativa, a vítima
Elaine Cristina Silva de Deus

reconheceu a apelante e apontou-a expressamente à autoridade policial
“como sendo a
autora
do roubo”
(ID 25317486) – Negritei.

Ademais, ao ser ouvida perante a
autoridade judiciária de primeira instância, a ofendida
ratificou o reconhecimento em questão

e relatou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução criminosa
, inclusive individualizando as condutas específicas da ré e as tarefas que lhe incumbiram durante a subtração patrimonial.

A propósito, a vítima relatou que cuidava do estabelecimento comercial onde se deu o fato-crime durante a ausência do proprietário e que, logo após a saída do dono da empresa, os réus adentraram no local e se fizeram passar por clientes, motivo pelo qual a depoente passou a atendê-los e a servi-los.

Ainda de acordo com o relato da vítima, em dado momento, o seu companheiro ingressou na área interna do comércio e olvidou-se de trancar o portão gradeado que dividia o ambiente aberto aos clientes, momento em que os infratores se aproveitaram para empurrar a grade e forçar a própria entrada, inclusive se utilizando para tanto de uma arma de fogo, com a qual renderam a declarante e a agarraram pelo pescoço, antes de jogá-la ao chão e exigirem que se mantivesse de joelhos.

Uma vez questionada nesse sentido, a ofendida informou que o crime foi praticado tão somente pelos dois acusados, sendo que o indivíduo do sexo masculino era quem inicialmente portava a arma de fogo, durante o ingresso dos agentes,
ao passo que a ora apelante incumbiu-se de manter subjugadas as vítimas
, acrescentando a ofendida que, enquanto o corréu recolhia a
res furtivae
,
a recorrente permaneceu com o revólver em punho e adotou postura bastante agressiva em face dos ofendidos
, os quais manteve sob a mira do artefato bélico.

Não bastasse, segundo a vítima, as contribuições da ré consistiram ainda na
manutenção da vigilância do perímetro
, tendo sido
ela a responsável por notar que os agentes haviam sido percebidos por vizinhos do
locus delicti
, por alertar o seu correligionário e, assim,
garantir o sucesso da fuga
.

Neste ponto, por apego à clareza, mostra-se de total pertinência a transcrição do trecho do depoimento da vítima em que ela dá conta da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre os agentes,
in verbis
:

“A gente estava na distribuidora porque
o dono do estabelecimento pediu para a gente cuidar para ele e saiu
(...)
eles provavelmente já estavam de olho no estabelecimento, viu o proprietário saindo do estabelecimento e viu que estava eu e ele somente
, quando eles entraram no estabelecimento estávamos eu e ele somente (...)
primeiro, eles chegaram como se fossem clientes, normal
(...). Foi ele que entrou com o revólver,
aí quando ele foi para o caixa,
aí ela mandou a gente ajoelhar e com tom de agressividade
, sempre agressivos, com palavras, agressões, pontapés chutes e tudo mais,
enquanto ele estava lá, ela ficou mantendo a gente com o revólver, isso, enquanto ele estava fazendo ‘o limpa’ no caixa
(...) aí a menina ficou nervosa porque os vizinhos do outro lado avistaram e viram o acontecimento de lá,
e aí a menina falava assim ‘vamos, vamos rápido, estão olhando, estão vendo, tem gente vendo’
”
(ID 25322467) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, as declarações judiciais das vítimas, inclusive no que toca à
coautoria
da recorrente
, encontram espeque nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
José Eriston Nonato Santana
e
Edson Aparecido Alves Correa
, os quais depuseram na condição de testemunhas compromissadas e foram capazes de acrescentar que
a arma de fogo utilizada no delito
foi obtida pela apelante
, uma vez que
pertencia à mãe desta
, bem como que
os denunciados resolveram
em conjunto
praticar o delito
.

Não bastasse, ao ser interrogada
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a insurgente
DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES
revelou ao juízo
a quo
que, à época dos fatos, conhecia o codenunciado
Elias de Souza Silva
havia pouco tempo e passou a frequentar o domicílio deste, acrescentando ainda que, em dada ocasião, este lhe disse que tinha experiência com assaltos, ao que a interrogada respondeu que a sua mãe possuía uma pistola.

Desta feita, ainda segundo o interrogatório judicial da apelante, o corréu indagou-a se tinha interesse em ganhar muito dinheiro e solicitou que lhe trouxesse a mencionada arma de fogo para que ambos pudessem
“fazer alguma coisa”
(ID 25322467), o que foi atendido pela recorrente.

Enfim, a condenada narrou que, na data fatídica, encontrava-se na casa do corréu, ambos ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas ilícitas, sendo que, quando as substâncias entorpecentes chegaram ao fim, o sentenciado
Elias de Souza Silva
convidou-a para acompanha-lo até o estabelecimento comercial vitimado, a fim de que a sua presença disfarçasse o intento criminoso e de que conseguissem dinheiro,
o que foi aceito pela increpada
.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da inquirição em juízo da ora apelante,
in verbis
:

“(...). No dia que ele resolveu que iria fazer, a gente estava bebendo, estava na casa dele (...),
a gente estava cheirando, bebendo, fumando maconha e
como estava acabando, ele falou: ‘não, vamos fazer só um valezinho’
. Porque ele disse que a arma seria usada para ganhar uma quantidade grande de dinheiro, mas nessa noite como estava acabando,
ele falou: ‘vamos só ali fazer um valezinho, é rapidinho, e a gente já volta’. Ele falou ‘você vai comigo, porque pelo fato de você ser mulher, vai desbaratinar’, ou seja, tipo assim, eles não iam suspeitar. Aí a gente foi.
(...). Aí ele pegou e
falou bem assim para mim: ‘você vai chamar ela e eu vou fazer o assalto’, aí eu chamei ela, no que eu chamei ela, ela veio
(...)
na hora que ela veio na porta, na janelinha, ele anunciou o assalto
. Aí ele entrou para dentro,
eu entrei junto com ele. Ele fez os dois ajoelharem no chão e ficou mexendo no caixa
, eu não tive reação (...)”
(ID 25322467) – Grifei.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que o envolvimento da apelante no delito
muito mais depressa se amolda ao instituto da
coautoria
do que ao de
participação
, uma vez que as provas dos autos evidenciam que
não só conhecia a prévia intenção criminosa do corréu como também concorreu para a cogitação e planejamento da empreitada
,
vindo a participar ainda da execução da infração
, até mesmo mediante a prática dos núcleos do tipo penal, visto que
foi a responsável por manter rendidas as vítimas
, sob a mira de arma de fogo,
exercendo assim a grave ameaça
enquanto o seu correligionário recolhia os produtos da subtração.

Ademais, foi a insurgente quem percebeu que o crime estava sendo observado pelos moradores da localidade, alertou o codenunciado e garantiu o sucesso da fuga, ainda que momentâneo, tendo ainda sido a responsável por inicialmente mascarar a intenção criminosa da dupla quando da chegada no
locus delicti
, de modo que as
suas incumbências foram essenciais e imprescindíveis à perpetração do ilícito
, não havendo falar assim na incidência da minorante prevista no art. 29, §1.o, do Código Penal.

A propósito da
distinção entre a mera participação de menor importância e a coautoria derivada da divisão de tarefas
, já assentou o eg. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS
. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos coacusados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel da recorrente não pode ser encarado como o de mera partícipe
, especialmente porque praticou ação ilícita taxativamente descrita na redação do tipo penal e executou materialmente o crime ao empunhar a arma de fogo e subjugar as vítimas, bem como ao garantir o sucesso da fuga dos agentes, tratando-se assim de verdadeira autora do roubo.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
DOMINIQUE ELIZABETH FILGUEIRAS LOPES
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 20465-17.2018.811.0002 – código 560494.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020